Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-33.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005326-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 305.065.571-20 (AGRAVADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DÚVIDA QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária. O autor alega jamais ter contratado a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo convencional.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da suspensão dos descontos; (ii) analisar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de não fazer; e (iii) aferir a proporcionalidade do valor e da periodicidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada em R$ 500,00/dia, limitada a R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia fática sobre a contratação de cartão de crédito consignado ou a ocorrência de erro substancial na vontade do consumidor exige dilação probatória, especialmente para verificar a existência de faturas e a efetiva utilização do cartão, ônus que recai sobre a instituição financeira e não foi satisfeito nesta fase de cognição sumária.

4. A hipossuficiência do consumidor e a natureza alimentar da verba previdenciária evidenciam o perigo de dano, recomendando a suspensão dos descontos até que se esclareça a natureza da avença, sem risco de irreversibilidade da medida.

5. O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem não se mostra exíguo, dada a capacidade operacional e tecnológica da instituição financeira para comunicação com os órgãos pagadores.

6. O valor da multa cominatória observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a capacidade econômica do agravante e suficiente para exercer sua função coercitiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A dúvida razoável sobre a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos. 2. A fixação de astreintes deve observar a capacidade econômica das partes e a finalidade coercitiva da medida, sendo legítima a manutenção de multa diária que não se mostre exorbitante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1036941-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A
., em face de
ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1123018-61.2025.8.11.0041, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária.

Sustenta, o recorrente, que a parte agravada celebrou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo, inclusive, realizado saques e utilizado o cartão para compras diversas, inexistindo vício de consentimento.

Aduz que estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de perigo de dano, notadamente em razão do lapso temporal entre a celebração do contrato (2017) e o ajuizamento da demanda (2025).

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada, ao argumento de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

A liminar foi indeferida no ID. 346671366.

A parte Agravada, em sua contraminuta (ID. 348050375), requer o desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A
. contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Alega a parte Agravante que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando a regularidade da contratação e a ausência de perigo de dano, dado o lapso temporal dos descontos. Subsidiariamente, insurge-se contra o prazo fixado para cumprimento, classificando-o como exíguo, bem como contra o valor e a periodicidade da multa cominatória (
astreintes
), que considera desproporcionais e aptos a gerar enriquecimento sem causa.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que jamais contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo convencional, e que os descontos comprometem sua subsistência, dada a natureza alimentar do benefício. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção da multa coercitiva como forma de garantir a efetividade da ordem judicial.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame do Agravo de Instrumento se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito profundo da demanda não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender descontos de RMC e à razoabilidade das
astreintes
fixadas. A análise dos autos revela que a discussão fática — se houve contratação de cartão de crédito consignado ou erro substancial na vontade do consumidor — exige dilação probatória, especialmente para verificar a existência de faturas e a utilização efetiva do cartão plástico, ônus que recai sobre a instituição financeira e que não foi cabalmente satisfeito nesta fase de cognição sumária.

Nesse cenário, considerando a hipossuficiência do consumidor e a natureza alimentar da verba previdenciária, a prudência recomenda a suspensão dos descontos até que se esclareça a natureza da avença na origem. A continuidade dos débitos, sem a certeza da regularidade da dívida em modalidade de cartão de crédito (que sabidamente possui encargos onerosos e dívida flutuante), configura risco de dano ao resultado útil do processo e à subsistência do Agravado. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso comprovada a legitimidade da cobrança ao final, a instituição financeira poderá reaver os valores pelos meios adequados.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de manter a suspensão em casos análogos, conforme se extrai de recente julgado da 3ª Câmara Cível em caso idêntico envolvendo a mesma instituição financeira:

"A controvérsia exige dilatação probatória sobre a natureza do contrato celebrado, não tendo demonstração inequívoca, pelo agravante, da regularidade da contratação como cartão de crédito, tampouco da existência de faturas monetárias demonstrando os lançamentos mínimos. Considerando a hipossuficiência do agravado, idoso e aposentado por invalidez, revela-se prudente e proporcional à medida liminar deferida, para evitar descontos sucessivos em benefício de um salário-mínimo. [...] O valor da multa diária aplicada (R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00) não se mostra excessivo, estando em conformidade com o art. 537, § 1º, do CPC, e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da efetividade das decisões judiciais."(TJMT - Agravo de Instrumento: 1036941-75.2025.8.11.0000, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 10/12/2025).

No que tange ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem, este não se mostra exíguo. As instituições financeiras dispõem de sistemas informatizados e canais diretos de comunicação com os órgãos pagadores (INSS/Dataprev), permitindo a operacionalização da suspensão em tempo hábil. O argumento de impossibilidade operacional momentânea (folha fechada) não invalida a ordem, devendo o banco demonstrar no cumprimento de sentença eventual justa causa para atraso específico, mas a obrigação de agir deve ser imediata.

Quanto à multa cominatória, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), verifica-se que o montante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As
astreintes
possuem caráter coercitivo, e não indenizatório; seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e não puni-lo. Um valor irrisório tornaria o descumprimento vantajoso para a instituição financeira. Portanto, o valor arbitrado é compatível com a capacidade econômica do Agravante e suficiente para desestimular a inércia, sem configurar enriquecimento sem causa da parte adversa, alinhando-se perfeitamente ao precedente supracitado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e fixou a multa cominatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026